Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719912-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXWELL ANTONIO PEREIRA SILVA IMPETRANTE: MARCIO ROCHA MAGALHAES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o habeas corpus não pode ser utilizado para análise aprofundada de provas e que também não pode ser utilizado para supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência, intime-se o impetrante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se a matéria aqui apresentada, com pedido de trancamento de ação penal, já foi suscitada na origem. Em tempo, traga cópia integral dos autos originários, com cópia da decisão que já apreciou a matéria e comprovação do início da ação penal que se busca trancar. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 16:15:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator